Tribunal: TJPA
Processo: 0844779-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844779-83.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FOCUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0844779-83.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FOCUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAR A EXIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que indeferira a petição inicial da ação de busca e apreensão, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão ou se se exige a apresentação do documento original, em atenção ao princípio da cartularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a natureza cambial da cédula de crédito bancário, sujeita ao princípio da cartularidade, impondo a apresentação da via original para instruir ações executivas e de busca e apreensão.
4. A exigência tem por finalidade resguardar a segurança jurídica e impedir a circulação simultânea da cártula, evitando multiplicidade de execuções e cobranças indevidas.
5. A apresentação apenas de cópia digitalizada não supre tal exigência, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Ausente a juntada do título original, correta a decisão que manteve o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza cambial e atributo de circulação, exige a apresentação do documento original para aparelhar ação de busca e apreensão, não sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

9.Ausente a exibição da via original, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 320, 321, 365, VI; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/11/2021.

STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, 4ª Turma, DJe 24/06/2022.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2117579/SP, 3ª Turma, DJe 18/11/2022.

TJPA, AI nº 0801359-53.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/06/2021. TJPA, Apelação nº 0800527-38.2019.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/06/2022. TJPA, Apelação nº 0807130-50.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/03/2023. TJPA, Apelação nº 0823909-17.2018.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/07/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0844779-83.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FOCUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da decisão monocrática de ID nº 13614395 que negou provimento ao recurso de Apelação pleiteado, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Em suas razões (ID nº. 14024073), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta
que a jurisprudência admite a execução ou ação de busca e apreensão instruída apenas com cópia digitalizada, quando não houver impugnação da parte contrária. Alega, ainda, que a exigência de apresentação do original se aplicaria apenas a títulos cambiais, e não às cédulas de crédito bancário sem livre circulação. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMº. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à
necessidade ou não de juntada da via original da cédula de crédito bancário
para instruir a ação de busca e apreensão.

O agravante sustenta a suficiência da cópia digitalizada do título, arguindo que a legislação processual civil, notadamente o artigo 365, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), em conjunto com o artigo 11 da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), confere presunção de autenticidade aos documentos digitalizados. Complementa que, na ausência de impugnação específica e fundamentada quanto à sua autenticidade pela parte adversa, a cópia eletrônica deveria ser considerada apta a instruir a demanda.

No entanto, a decisão vergastada alinha-se ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário, reconhece-a como título de crédito
sui generis
, dotado de características cambiárias e, em especial, da circulação. Sob essa ótica, o STJ tem reiteradamente afirmado a prevalência do princípio da cartularidade, que impõe a apresentação da via física e original do título. A razão subjacente a essa exigência reside na imperiosa necessidade de evitar riscos potenciais de multiplicidade de execuções ou cobranças indevidas, dada a possibilidade de endosso e circulação da CCB.

Essa interpretação encontra lastro em precedentes qualificados da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Esta Egrégia Corte tem aplicado de forma consistente a diretriz emanada do STJ, não apenas em execuções de títulos extrajudiciais, mas também nas ações de busca e apreensão que visam à retomada de bens alienados fiduciariamente com base na Cédula de Crédito Bancário. A
ratio decidendi
para tal exigência é a proteção da fé pública e da segurança jurídica das relações cambiais, coibindo-se a circulação simultânea de diversas vias do mesmo título que possam gerar incerteza e litígios. A inobservância de tal preceito, portanto, implica no indeferimento da petição inicial, por ausência de documento essencial à propositura da demanda e à demonstração da regularidade do crédito.

Precedentes desta Corte, confirmam a solidez dessa posição jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

2 – Aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória, sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão (STJ - REsp n. 1277394/SC).

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a via original da cédula de crédito bancário.

4 – Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,

para desconstituir a decisão agravada, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801359-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800527-38.2019.8.14.0049 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

APELANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727.

APELADO: AGILDO BARROSO DA FONSECA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. EMISSÃO DE FORMA CARTULAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt – Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/07/2023 )

No caso concreto, o banco agravante não logrou apresentar qualquer elemento ou justificativa idônea que pudesse, excepcionalmente, mitigar ou afastar a aplicação da regra da cartularidade. A argumentação do recorrente cingiu-se à mera assertiva da desnecessidade da apresentação do original, sem, contudo, demonstrar a existência de uma impossibilidade fática insuperável para a exibição do documento físico, a ocorrência de risco concreto à tramitação processual que justificasse a flexibilização do entendimento jurisprudencial consolidado, ou qualquer outra circunstância excepcional que permitisse derrogar a exigência.

A presunção de autenticidade da cópia digitalizada, embora relevante no contexto do processo eletrônico, não se sobrepõe, no caso da CCB, à fundamental exigência do original para a plena caracterização da segurança jurídica e da unicidade do título de crédito,
em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência
.

Reitero que, no presente caso, à luz do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre eles a via original da Cédula de Crédito Bancário, conforme já fundamentado. Diante da ausência do referido documento, o Juízo de origem corretamente determinou, nos termos do artigo 321 do CPC, a intimação da parte agravante para emendar a inicial, com a apresentação do título original em secretaria, por se tratar de processo eletrônico. Não tendo a autora cumprido a determinação no prazo legal, acertada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ressalto, por fim, que as razões do Agravo Interno não acrescentam elementos aptos a infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025